Tribunal: TJSP
Processo: 3017653-90.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Reiteração delitiva demonstrada. Paciente com prisão anterior pelo mesmo crime há menos de dois meses, liberado em audiência de custódia com medidas cautelares, além de processo suspenso também por tráfico. Aplicação da Lei no 15.272/2025, que incluiu no artigo 310, § 5o, incisos III e IV, do CPP, circunstâncias que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Reiteração delitiva demonstrada. Paciente com prisão anterior pelo mesmo crime há menos de dois meses, liberado em audiência de custódia com medidas cautelares, além de processo suspenso também por tráfico. Aplicação da Lei no 15.272/2025, que incluiu no artigo 310, § 5o, incisos III e IV, do CPP, circunstâncias que recomendam a prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas insuficientes e inadequadas diante do descumprimento anterior e continuidade delitiva. Decisão devidamente fundamentada. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Condições pessoais favoráveis que não desconstituem a necessidade da custódia cautelar. Impossibilidade de análise de eventual desproporcionalidade entre prisão preventiva e pena em abstrato. ORDEM DENEGADA.